Tribunal: CARF
Processo: 10830.727732/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727732/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.572 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JOSE NEVES DE BRITO LANCHONETE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não cabe a esse colegiado manifestar-se sobre matéria que não tenha sido
objeto da decisão recorrida, por ter-se operado a preclusão, ao teor do art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-96.342 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 29 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 081040020154052564)
lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 4.000,00, com vencimento em 11/jan/2016. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 10/dez/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727732/2015-16
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727732/2015-16

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 11/09/2019, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 42 e ss), em 11/10/2019. Em suma alega tempestividade, vez que as GFIPs
originais foram transmitidas no prazo correto, tendo ocorrido posterior retransmissão.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Presentes a tempestividade e legitimidade, passo a analisar os demais requisitos de
admissibilidade
Não há preliminares
A defesa alega não ter incorrido na infração, posto que apresentara as GFIPs:
tempestivamente, vindo a retificá-las posteriormente. A par de não ter juntado documento algum
apto a comprovar tal alegação, seja em sede de impugnação, seja em sede de recurso voluntário ,
essa matéria não constou da impugnação ao lançamento (e-fls. 2), que limitou-se a arguir a
espontaneidade, em relação às GFIPs objeto do lançamento, alegação essa que não foi renovada
no recurso voluntário.
Com efeito, não cabe a esse colegiado manifestar-se sobre matéria que não tenha
sido objeto da decisão recorrida, por ter-se operado a preclusão, ao teor do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital